Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722807-98.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO EMBARGADO: MARCIA FALCONI DE CARVALHO DESPACHO Ao agravante-executado para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, observado que o valor bloqueado no cumprimento de sentença originário já foi transferido para a agravada-exequente em 23/06/2023. Brasília - DF, 17 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora